Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou configurada a falha na prestação de serviço por parte do banco réu/apelado, em razão de emissão de boleto bancário fraudado.
2. Cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que se amolda à hipótese dos autos. 2.1. Em relação à responsabilidade, é cediço que a teoria do risco adotada pelo Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, no entanto, tal responsabilidade não é integral.
3. Em análise detida dos autos, verifica-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora/apelante e o serviço prestado pelo recorrido, haja vista que, em consulta aos autos, nota-se que a recorrente realizou operação bancária que envolveu a emissão do boleto falso e pagou quantia a terceiro, por ato de desídia, o que afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, haja vista inexistir provas de participação dela no ato fraudulento, mas, sim, culpa exclusiva da vítima e de terceiro. 3.1. Destarte, resta demonstrado que eventual dano material ou moral sofrido pela ora apelante foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a responsabilidade civil objetiva da parte ré/apelada.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.